Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0726616-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUTFIEH YUSUF ABDEL DADER MUHAMMAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar que postulava a indicação de um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 horas, ao hospital privado onde a agravante encontra-se internada, a fim de avaliar suas necessidades clínicas e a necessidade de transferência para hospital público ou contratado pela rede da SES/DF. A agravante alega, em síntese, que: 1) possui 81 anos e encontra-se internada no Hospital Santa Lúcia (disfunção renal importante, além de hiponatremia e hipercalemia; sinais sugestivos de semioclusão intestinal por possivel brida intestinal) e, para manutenção de sua vida, necessita ser transferida imediatamente para leito hospitalar de unidade de terapia intensiva em rede pública, não tendo condições de arcar com os elevados custos de internação em leito de hospital particular; 2) solicitou administrativamente a sua inclusão no Sistema de Regulação, como demonstram os documentos anexos (Ids 241445755 e 241445756, do processo originário), com amparo na Portaria SES/DF n. 199, de 06/08/2015, foi expedida requisição administrativa à Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Saúde do DF, para que fossem promovidas: “(i) a imediata indicação de um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 (doze) horas, ao hospital privado onde o(a) paciente encontra-se internado(a), a fim de confirmar a necessidade de terapia intensiva e de autorizar a transferência para hospital integrante ou contratado pela Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c”, da Portaria SES/DF no 199, de 06/08/2015; (ii) a inserção do nome do(a) paciente na lista de espera da Central de Regulação; (iii) a transferência do(a) paciente para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, de qualquer unidade hospitalar da rede pública de saúde ou da rede particular contratada ou conveniada”; 3) a Secretaria de Saúde do DF foi oficiada para providenciar médico regulador e inclusão na lista da CERIH, mas informou que a paciente "não se encontra na lista de espera", sem justificar ausência de visita médica nem indicar qualquer diligência efetiva.; 4) a SES não demonstrou disposição em agir de forma eficaz, adotando o fluxo administrativo regular, para transferência de paciente da rede privada para a rede pública de saúde, em tempo compatível com a situação de emergência existente; 5) os pacientes não podem ser responsabilizados pela demora do ente público em processar a solicitação de vaga, incluí-la na lista de espera e adotar as providencias necessárias nos fluxos estabelecidos. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para: “1) determinar ao DISTRITO FEDERAL e à Secretaria de Estado de Saúde por meio da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH), com sede na SCIA, Quadra 15, Conjunto 03, Lote 11, Cidade do Automóvel, SAI, CEP 71.250-015), para: 1.1) indicar um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 (doze) horas, já computada a dobra legal, ao hospital privado onde a parte autora encontra-se internada, a fim de avaliar as suas necessidades clínicas e a necessidade de transferência para hospital integrante ou contratado pela Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c”, da Portaria SES/DF no 199, de 06/08/2015; 1.2) confirmada a necessidade da internação, ou decorrido o prazo em branco, inserir imediatamente a parte requerente na lista de espera por leito hospitalar apropriado, com suporte que atenda às suas necessidades, e realizar, no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte requerente em leito hospitalar apropriado, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente; 2) concomitantemente, e desde já, autorizar a internação da parte requerente às expensas do DISTRITO FEDERAL, por iniciativa direta do(a) representante da parte requerente, no hospital em que se encontra ou em qualquer outro hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde , caso a internação não seja realizada pelo ente público no prazo máximo de 24 horas após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela regulação, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3) fixar, imediatamente, multa diária (astreintes) no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, às expensas do réu, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial.” Com razão a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Havendo formalização do pedido de vaga junto à Central de Regulação e omissão na adoção das providências administrativas cabíveis, o ente público passa a responder objetivamente pela prestação do serviço de saúde. A recusa em viabilizar a internação da paciente em tempo compatível com sua condição clínica configura falha no dever estatal de assegurar a saúde como direito fundamental (CF, art. 196). Assim, mostra-se prudente determinar o comparecimento de um médico supervisor a fim de avaliar as necessidades clínicas da agravante e a necessidade de transferência para hospital integrante ou contratado pela Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c”, da Portaria SES/DF no 199, de 06/08/2015, e uma vez confirmada a necessidade da internação, a sua imediata inclusão na lista de regulação e, caso não providenciado o leito em 24 horas, autorizar a internação na rede privada às expensas do agravado. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 12 (doze) horas, providencie visita por médico supervisor da CERIH, a fim de atestar a necessidade de internação da autora em UTI, efetivando, se o caso, a inserção de seu nome na lista da Central de Regulação e promovendo a sua transferência e internação em leito de UTI de hospital público no prazo de 24 horas ou, não havendo vagas, do próprio Hospital Santa Lúcia, às suas expensas. Intime-se a Central de Regulação de Internação Hospitalar. Atribuo à presente decisão força de mandado. Encaminhem-se os autos ao e. Relator natural. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista